Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700113-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. M. R. D. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR